Tribunal: TJSP
Processo: 1016735-61.2018.8.26.0196
Classe: Embargos de Declaração Cível / Previdência privada
Órgão julgador: Andrade Neto
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2020-08-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO – PRETENSÃO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO MODIFICATIVO – IMPOSSIBILIDADE – ERRO MATERIAL – RECONHECIMENTO - ILEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO SANTANDER – ERRO SANADO

EMBARGOS DO BANESPREV ACOLHIDOS E REJEITADOS OS EMBARGOS DA AUTORA

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000611424
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1016735-61.2018.8.26.0196/50000,
da
Comarca
de
Franca,
em
que
é
embargante/embargado BANESPREV FUNDO BANESPA DE SEGURIDADE SOCIAL
E OUTRA, é embargada/embargante IRENE APARECIDA TÓTOLI FREITAS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 30a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Acolheram os embargos
declaratórios do Banesprev e rejeitaram os embargos declaratórios da autora V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANDRADE NETO
(Presidente), MARIA LÚCIA PIZZOTTI E LINO MACHADO.
São Paulo, 4 de agosto de 2020.
ANDRADE NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1016735-61.2018.8.26.0196/50000 -Voto no 35138
2
Embargantes / Embargados: Banesprev Fundo Banespa de Seguridade
Social; Irene Aparecida Tófoli Freitas
Embargada: Banco Santander (Brasil) S/A
Comarca: Franca - 4a Vara Cível
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
INEXISTÊNCIA DE
OMISSÃO,
OBSCURIDADE
E
CONTRADIÇÃO

PRETENSÃO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO MODIFICATIVO

IMPOSSIBILIDADE

ERRO
MATERIAL

RECONHECIMENTO
-
ILEGITIMIDADE
PASSIVA
DO
BANCO SANTANDER ERRO SANADO
EMBARGOS DO BANESPREV ACOLHIDOS E REJEITADOS
OS EMBARGOS DA AUTORA
VOTO No 35138
Cuida-se de embargos de declaração da autora e da corré
opostos em face do acórdão de minha relatoria, que deu provimento à
apelação da autora e parcial provimento ao da Banesprev para reconhecer a
ilegitimidade passiva do Banco Santander e julgar improcedente a demanda,
afastando a sentença que havia reconhecido o direito à autora de receber
PLR/gratificação semestral, condenando a ré ao pagamento da
complementação de aposentadoria dos últimos 5 anos.
A corré Banesprev sustenta ocorrência de erro material
no aresto, por ter reconhecido a ilegitimidade passiva no Banco Santander,
mas ter na parte dispositiva “dado provimento parcial ao recurso da autora
para reconhecer a legitimidade passiva do banco”.
Embarga de declaração também a autora, sustentando que
os recursos repetitivos mencionados no aresto não se aplicam à hipótese,
pedido a reforma do julgado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1016735-61.2018.8.26.0196/50000 -Voto no 35138
3
É o relatório.
Inicialmente, reconheço o erro material apontado pelo
Banesprev e o faço para corrigir a parte dispositiva do acórdão que passa a ter
a seguinte redação:
Isto posto, pelo meu voto, nego provimento ao recurso da
autora para declarar o Banco Santander como parte passiva ilegítima, e dou
provimento total à apelação da corré Banesprev
Fundo Banespa de
Seguridade Social para rejeitar o pedido inaugural e julgar improcedente a
demanda. Sucumbente, a autora arcará com o pagamento das custas e
despesas processuais, além de honorários advocatícios ora fixados em 15%
sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §§ 1o e 11, do CPC.
Quanto aos embargos da autora, destaco, inicialmente,
que os embargos de declaração têm por finalidade expungir eventuais
defeitos que possam comprometer a exata compreensão da sentença ou
acórdão. Seus limites são aqueles traçados pelo art. 1.022, incs. I a III e §
único, do NCPC (obscuridade, contradição, omissão ou erro material),
inexistindo, portanto, a possibilidade de o julgador reexaminar as provas
constantes nos autos, ou de modificar a sua convicção sobre os fatos e sua
interpretação jurídica, tal qual pretende a embargante.
A turma julgadora se manifestou de forma bastante clara
e bem fundamentada quanto à aplicação das teses dos recursos repetitivos
REsp 1.370.191/RJ e 1.425.326/RS à hipótese.
Os argumentos expostos nos presentes embargos não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1016735-61.2018.8.26.0196/50000 -Voto no 35138
4
consubstanciam a rigor nenhuma omissão, obscuridade ou contradição,
traduzindo o nítido propósito de apenas rediscutir o mérito do recurso,
manifestando a embargante, na realidade, apenas seu inconformismo com o
desfecho dado no acórdão, pretendendo, em última instância, a reforma do
julgado, solução absolutamente inviável em sede de embargos de declaração.
Isto posto, pelo meu voto, rejeito os embargos da
autora e acolho os embargos de declaração do Banesprev para
reconhecer o erro material e alterar a parte dispositiva do aresto
impugnado que passa a ter a seguinte redação: Isto posto, pelo meu voto,
nego provimento ao recurso da autora para declarar o Banco Santander
como parte passiva ilegítima, e dou provimento total à apelação da corré
Banesprev Fundo Banespa de Seguridade Social para rejeitar o pedido
inaugural e julgar improcedente a demanda. Sucumbente, a autora arcará
com o pagamento das custas e despesas processuais, além de honorários
advocatícios ora fixados em 15% sobre o valor da causa, nos termos do art.
85, §§ 1o e 11, do CPC.
ANDRADE NETO
Relator